Tribunal: TJPA
Processo: 0007409-68.2019.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007409-68.2019.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: OSVALDIELSON DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0007409-68.2019.8.14.0075

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

RECORRIDO: OSVALDIELSON DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS E 13º. CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO E LIMITES DA LRF. ÔNUS DA PROVA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por Osvaldielson da Silva Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de salários referentes a outubro, novembro, dezembro e 13º salário do ano de 2016, além dos recolhimentos previdenciários devidos, afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau configura nulidade da sentença; (ii) verificar se a ausência de transição administrativa e de documentos da gestão anterior exime o Município do pagamento das verbas salariais; (iii) estabelecer se a inexistência de empenho e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal impedem o cumprimento da obrigação; (iv) determinar a quem incumbe o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau não gera nulidade, pois o art. 178 do CPC delimita expressamente os casos de atuação obrigatória, inexistentes na hipótese. Além disso, eventual omissão foi suprida pela manifestação do Parquet em segundo grau, inexistindo prejuízo às partes (princípio pas de nullité sans grief).

4.

A alegação de ausência de transição administrativa não exonera o ente público da obrigação de pagar verbas salariais, tendo em vista o princípio da continuidade dos serviços públicos e a responsabilidade objetiva da Administração (CF/1988, art. 37, caput e §6º).

5.

A inexistência de prévio empenho das despesas e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não se sobrepõem ao caráter alimentar das verbas salariais, cuja inadimplência viola princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a moralidade administrativa. A ausência de empenho não pode legitimar o inadimplemento.

6.

Comprovada a prestação dos serviços, e ausente prova da quitação, impõe-se a inversão do ônus da prova em desfavor da Administração, que detém a guarda dos documentos funcionais. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º) permite tal inversão, conforme reiterada jurisprudência do STJ e TJPA.

7.

O Município não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco apresentou recibos ou registros de pagamento das verbas cobradas, impondo-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau é suprida pela atuação em segundo grau, quando não demonstrado prejuízo às partes.

2.

A alternância de gestão ou falhas na transição administrativa não eximem o Município do cumprimento de obrigações salariais decorrentes de vínculo funcional.

3.

A inexistência de prévio empenho e as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem o pagamento de verbas salariais, que possuem natureza alimentar.

4.

Compete ao ente público o ônus da prova quanto à quitação de verbas salariais, sendo legítima a inversão probatória diante de sua maior aptidão para produzi-la.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 7º, IV, VIII e X; 37, caput e §6º; 39, §3º. CPC, arts. 178, 282 e 373, §1º. Lei nº 4.320/64, art. 60. LC nº 101/2000 (LRF), art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1982755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27.04.2023; STJ, AgInt no REsp 2075558/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 16.10.2023; STJ, REsp 1517625/AL, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 2403717/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.05.2024; TJPA, Ap. Cív. 00149054020168140048, Rel. Des. Célia Regina, j. 21.10.2024; TJPA, Ap. Cív. 0800312-22.2021.8.14.0072, Rel. Des. Luiz Gonzaga, j. 21.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão encerrada aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por OSVALDIELSON DA SILVA SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Historiando os fatos, OSVALDIELSON DA SILVA SANTOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerceu a função de servidor público municipal, tendo prestado serviços para a Prefeitura de Porto de Moz como auxiliar de vigilância.

Alegou que, apesar do exercício regular das suas atribuições, não recebeu os salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, tampouco o 13º salário daquele ano. Informou ainda que o Município deixou de efetuar os devidos recolhimentos previdenciários. Requereu, assim, o pagamento das verbas salariais inadimplidas, a regularização dos recolhimentos previdenciários junto ao INSS, bem como a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, com base na teoria do desestímulo à conduta ilícita.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, verifica-se que não há, nos autos, elementos que demonstrem a intensidade e a durabilidade da lesão ao Autor. Carece, a ação, de elementos que indiquem que a lesão ocasionada rompeu com o equilíbrio psicológico da Parte Requerente.

Desse modo, indefiro o pedido de indenização por danos morais.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condeno o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ a pagar à autora a verba salarial correspondente aos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º salário do ano de 2016. Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente).

Condeno o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ a realizar todos os recolhimentos legais devidos, oriundos da relação contratual, aos respectivos órgãos de arrecadação.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Lado outro, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 40 da Lei Estadual 8.328/15.

Dispensado do reexame necessário (art. 496, § 3º, III do CPC/2015).”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ interpôs RECURSO INOMINADO.

Em suas razões recursais, inicialmente, sustentou preliminar de nulidade da sentença, alegando ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau, o que, segundo sua tese, configuraria vício insanável, diante da presença da Fazenda Pública na lide.

No mérito, alegou que não houve processo de transição administrativa entre as gestões municipais anteriores e a atual, o que teria inviabilizado o levantamento das despesas pendentes, bem como o cumprimento dos compromissos financeiros então existentes, em especial os relacionados à folha de pagamento de pessoal.

Sustentou que não foram deixados registros documentais da gestão anterior, tampouco empenhos das despesas em questão, o que impediria, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o reconhecimento e o pagamento das obrigações não empenhadas. Nesse ponto, atribui à ausência de prestação de contas por parte do ex-prefeito e da equipe de transição, o “rombo” herdado pela atual gestão.

Afirma que a falta de empenho das despesas impede o Município de honrá-las legalmente, dado o princípio da legalidade orçamentária.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a exclusão da condenação ao pagamento das verbas salariais, dos recolhimentos previdenciários e dos honorários advocatícios.

Ainda que não acolhida a tese meritória, reiterou o pedido de declaração de nulidade da sentença por ausência de manifestação do
Parquet
.

Intimado, o recorrido peticionou nos autos, tomando ciência de despacho (ID 26552085), porém não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do ilustre Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção ministerial, o
Parquet
pontuou que a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a regularidade do processo quando sanada a ausência de manifestação ministerial em primeiro grau pela atuação no segundo grau, sem prejuízo às partes.

No mérito, destacou que a Administração Pública não pode se eximir de cumprir obrigações salariais sob a alegação de ausência de recursos ou de falhas na transição de governo, invocando, inclusive, jurisprudência consolidada nesse sentido, reforçando a natureza alimentar das verbas devidas e a inafastável responsabilidade objetiva da Administração pelos débitos decorrentes de vínculos funcionais válidos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da Ação Ordinária ajuizada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento das verbas salariais, bem como a realização dos recolhimentos previdenciários pertinentes.

Em suas razões, o Município recorrente pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese: (i) ausência de regular processo de transição administrativa, em descumprimento à Instrução Normativa nº 001/2016/TCM-PA, circunstância que teria inviabilizado a plena assunção das obrigações funcionais pela nova gestão; (ii) inexistência de prévio empenho da despesa, com fundamento na Lei nº 4.320/1964, bem como restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), especialmente em seu art. 42; (iii) nulidade da sentença em razão da ausência de intervenção do Ministério Público; e (iv) impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

I – Do Juízo de Admissibilidade

De início, constata-se que o recurso interposto sob a denominação de “Recurso Inominado” configura, em verdade, Apelação Cível, haja vista que a presente demanda não tramitou sob o rito dos Juizados Especiais, sendo, portanto, inaplicável o disposto na Lei n.º 9.099/95. Ressalte-se que a impropriedade técnica na nomenclatura recursal não obsta seu conhecimento, desde que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o que se verifica no caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o mero equívoco na nomenclatura da peça recursal não constitui óbice ao seu conhecimento, desde que atendidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022). 3. Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável. 4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1982755 RJ 2022/0025625-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Dessa forma, conhece-se do recurso como Apelação Cível.

II – Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Intervenção do Ministério Público

Suscita o Município nulidade da sentença em razão da ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau. O argumento, todavia, não prospera.

Com efeito, o artigo 178 do CPC delimita as hipóteses em que a intervenção ministerial é obrigatória, não se enquadrando o presente feito em nenhuma delas. A simples presença da Fazenda Pública no polo processual não atrai, por si só, a atuação do
Parquet
.

Ainda que se admitisse alguma falha, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a atuação do Ministério Público em segundo grau supre eventual ausência em primeiro, desde que não demonstrado efetivo prejuízo, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 282 do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
A nulidade decorrente de ausência de intimação do Ministério Público para manifestação nos autos deve ser decretada somente nos casos em que a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público
. III - A manifestação do Ministério Público em segundo grau de jurisdição não destaca prejuízo concreto, limitando-se a aduzir nulidade do feito por ausência de intimação do Parquet em primeiro grau, ocasião em que, mais do que poderia, deveria opinar acerca do mérito da questão submetida à apreciação pelo juiz de primeira instância. IV -
A jurisprudência desta Corte é pacífica acerca da necessidade de demonstração do efetivo prejuízo para que se possa decretar nulidade de julgamento
. V -
Injustificada a decretação da nulidade do feito por ausência de intervenção do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, quando, devidamente intimada a Procuradoria de Justiça do Estado por ocasião da remessa dos autos à instância recursal, possibilitou-se a sua manifestação acerca do mérito da questão, bem como não se deve decretar a nulidade, por ausência de oitiva ou intervenção do Ministério Público, quando dito defeito não resultar em real, efetivo e injusto prejuízo, não bastando se presumir o prejuízo.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2075558 SP 2023/0122779-1, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.

III – Do Mérito

No mérito, igualmente não assiste razão ao recorrente.

1. Da alegada ausência de transição administrativa

Sustenta o Município que a gestão anterior não teria realizado a devida transição administrativa, omitindo-se quanto à entrega da documentação exigida pela Instrução Normativa nº 001/2016/TCM-PA.

Tal alegação, no entanto, não se sustenta diante do ordenamento jurídico pátrio. O artigo 37, caput, da Constituição Federal, consagra o princípio da continuidade dos serviços públicos, que impõe à Administração a obrigação de manter o regular funcionamento das atividades estatais, independentemente de alternâncias político-administrativas. Assim, é juridicamente inadmissível que o ente público se exima de seus compromissos sob o argumento de falhas oriundas de gestões pretéritas.

A responsabilidade estatal é de natureza institucional, e não pessoal. Nesse sentido, o artigo 37, § 6º, da Carta Magna, consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes causem a terceiros. A omissão na transição administrativa, portanto, não pode ser oposta ao servidor público que, tendo prestado regularmente os serviços de sua competência, foi privado da respectiva contraprestação financeira.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Cobrança de verbas salariais por servidor público. Ônus da prova. Inversão em desfavor da administração pública. Impossibilidade de pagamento sem prévio empenho. Enriquecimento ilícito da administração. Recurso desprovido. (...) 3.
O ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas salariais recai sobre a administração pública, detentora dos documentos funcionais e financeiros, conforme o princípio da aptidão para a prova (art. 373, II, do CPC).
4.
A ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a obrigação da administração de adimplir verbas salariais devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios constitucionais da dignidade humana e irredutibilidade salarial (art. 7º, incisos IV e VIII, da CF/1988).
5. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00149054020168140048 22928122, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

2. Da inexistência de empenho e da invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal

Alega ainda o Município que a ausência de prévio empenho da despesa e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) obstariam o pagamento das verbas salariais devidas.

Referida argumentação carece de amparo jurídico. Os vencimentos dos servidores públicos possuem natureza alimentar, nos termos do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, sendo insuscetíveis de inadimplemento. Ademais, o artigo 7º, inciso X, da mesma Carta, aplicável aos servidores por força do princípio da simetria, assegura a irredutibilidade salarial.

A ausência de empenho, prevista no artigo 60 da Lei nº 4.320/1964, destina-se ao controle interno da atuação administrativa, não se prestando à supressão de direitos subjetivos do servidor. Trata-se de norma dirigida ao administrador público, não podendo ser invocada para legitimar o inadimplemento de obrigação alimentar, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração — conduta vedada expressamente pelo artigo 37, caput, da Constituição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que restrições orçamentárias e a ausência de prévio empenho não autorizam o descumprimento de obrigações salariais:

DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. DIREITOS SUBJETIVOS DO SERVIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. (...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial. Precedentes
. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1517625 AL 2015/0039885-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

3. Da inadimplência de verbas salariais

Os direitos sociais constitucionalmente assegurados aos trabalhadores (art. 7º da CF) aplicam-se, por expressa disposição do artigo 39, § 3º, aos servidores públicos. Ainda que a relação seja regida por estatuto próprio, não se desnatura sua natureza eminentemente laboral.

Comprovada a relação funcional entre o servidor e o ente público, é imperioso o reconhecimento do direito ao recebimento das verbas salariais como justa contraprestação pelos serviços prestados. O inadimplemento dessas verbas configura flagrante violação à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), à moralidade administrativa (art. 37, caput) e à vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso
sub judice
, restou incontroverso que o autor é servidor efetivo do Município, exercendo o cargo de auxiliar de vigilância, bem como não foi infirmado o não recebimento dos salários relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, além do 13º salário. A ausência de prova da quitação desses valores é suficiente para a procedência da demanda.

O artigo 373 do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. A moderna teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, consagrada no § 1º do mesmo dispositivo, permite a sua redistribuição com base na aptidão da parte para produzi-la.

Como salientam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela
”

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

O ordenamento jurídico processual brasileiro adotou, portanto, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, permitindo ao magistrado, mediante decisão fundamentada, atribuí-lo à parte que se encontrar em melhores condições de produzi-lo.

Essa orientação busca assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e o alcance da verdade real, principalmente quando uma das partes encontra dificuldade excessiva em produzir prova de determinados fatos que são de acesso exclusivo da parte adversa.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem validado essa sistemática interpretativa, conferindo-lhe legitimidade não apenas à luz da legislação processual, mas também sob o prisma constitucional, notadamente em situações de vulnerabilidade técnica ou informacional da parte autora.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV.
A título de
obiter dictum
, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese
: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1814936 DF 2020/0349322-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021)

A jurisprudência dominante é clara no sentido de que a inversão do ônus da prova não constitui regra estática, mas sim instrumento de equidade processual, ajustável às particularidades de cada caso, reafirmando a aplicabilidade dessa técnica probatória em casos de hipossuficiência técnica da parte autora, inclusive em demandas envolvendo responsabilidade civil do Estado, como se observa no seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. FALECIMENTO DO MENOR NO CURSO DO PROCESSO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV.
Na forma da jurisprudência do STJ, "embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso
" (STJ, REsp 1.286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/10/2013). Em igual sentido, ao julgar caso análogo: "
Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ
: REsp 69.309/SC, Rel . Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135 .543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1 .084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012)" (STJ, REsp 1 .667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1292086 RJ 2018/0111283-2, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2018)

Portanto, ao reconhecer a hipossuficiência técnica do servidor público frente à máquina administrativa, se revela juridicamente adequada a redistribuição do ônus probatório em favor do autor, especialmente quando se trata de comprovação de adimplemento de verbas salariais, cuja documentação encontra-se sob a exclusiva guarda da Administração Pública.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao afirmar que, uma vez reconhecido o vínculo funcional, compete ao ente público provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELO RÉU. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. 1.
Reconhecido pelo Tribunal de origem que os autores comprovaram seu vínculo com o réu, competia a este demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a ensejar a improcedência do pedido de cobrança formulado na peça exordial
. 2. Incidência do disposto na Súmula 83/STJ, já que o entendimento esposado pela Corte de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2403717 PE 2023/0235068-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

Na hipótese dos autos, é o Município quem detém os registros funcionais e financeiros dos servidores, cabendo-lhe apresentar os comprovantes de quitação, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, cumpre recordar que a prova da quitação da obrigação é ônus do devedor, jamais do credor. Bastaria ao apelante juntar recibos de pagamento referentes ao mês de dezembro de 2016 e ao 13º salário, o que não fez, revelando a procedência da pretensão autoral.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se manifestou em igual sentido, reconhecendo a responsabilidade do ente público pelo pagamento de verbas salariais não adimplidas, conforme se depreende do julgado a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO INADIMPLIDO. GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3.
A responsabilidade do Município subsiste independentemente da mudança de gestão, em respeito à continuidade administrativa e ao princípio da impessoalidade
. 4.
A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor atrai o ônus da prova para o ente público, conforme art. 373, II, do CPC.
5.
A inadimplência salarial viola o princípio da moralidade administrativa e configura enriquecimento ilícito da Administração Pública. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de dano moral, pois a condenação foi afastada na origem.
6. A decisão agravada enfrentou adequadamente todas as questões jurídicas relevantes, configurando o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003122220218140072 28714353, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CURUÇÁ. NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 E PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NÃO AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TRABALHOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(Proc. nº 0000535-51.2013.8.14.0019; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 24/07/2017; p. DJ 27/07/2017)”

Resta, pois, evidente que o inadimplemento das verbas salariais em questão representa afronta direta aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da dignidade da pessoa humana e da continuidade do serviço público. Tendo o autor comprovado a prestação dos serviços e inexistindo prova da quitação, é de rigor a manutenção da condenação do Município ao pagamento dos salários devidos, acrescidos dos reflexos legais e dos honorários advocatícios fixados

Diante do exposto, RECEBE-SE O PRESENTE RECURSO COMO APELAÇÃO CÍVEL.
Rejeita-se a preliminar de nulidade arguida
e, no
MÉRITO, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se incólume a respeitável sentença exarada pelo Juízo a quo.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025